Tribunal: TJSP
Processo: 0004200-74.2020.8.26.0026
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Livramento condicional
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0004200-74.2020.8.26.0026/50000, da Comarca de Bauru, em que é
embargante PAULO HENRIQUE MANOEL DE CASTRO, é embargado
COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004200-74.2020.8.26.0026/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0004200-74.2020.8.26.0026/50000 VOTO no 37.820
COMARCA: Bauru
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 3a RAJ
EXECUÇÃO PENAL no: 0001160-66.2019.8.26.0496
EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE MANOEL DE CASTRO
EMBARGADA: COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO HENRIQUE MANOEL DE CASTRO, contra o v. acórdão que,
por unanimidade, negou provimento ao agravo em execução,
mantendo a r. decisão que indeferiu o livramento condicional.
Inconformado, o embargante se insurge contra o v.
acórdão alegando novatio legis in mellius.
É o relatório.
Conheço dos embargos porque tempestivos, porém,
os rejeito.
O condenado não preencheu os requisitos para o
livramento condicional, pois consta dos autos que ostenta atestado de
MAU comportamento carcerário.
Nada a ser reparado no v. acórdão.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora